Tribunal: TJDFT
Processo: 0733773-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
DECISÃO Vistos. Em consulta ao andamento processual do processo originário, verifica-se ter sido prolatada sentença (ID 169951538 dos autos de origem), que denegou a segurança. Dessa forma, resta evidente a perda superveniente do objeto recursal, pois não mais subsistem as fundamentações impugnadas neste recurso, porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial que, em cognição exauriente, resolveu o mérito do writ, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil e do artigo 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Preclusas as vias impugnativas, arquive-se com as cautelas de praxe. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora